Tribunal: STF
Processo: ARE 1122962
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime de lesões corporais graves. Comprovação de incapacidade superior a 30 dias. Condenação. Fatos e provas. 4. Alegação de violação ao princípio da individualização da pena. 5. Matéria não debatida no acórdão recorrido 6. Ausência de prequestionamento. 7. Controvérsia sequer suscitada nas razões de apelação. 8. Inovação recursal. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.